Tribunal: CARF
Processo: 15536.000031/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15536.000031/2007-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.266 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. NATUREZA DO
VÍCIO. VÍCIO FORMAL.
Eventual deficiência do instrumento de autuação quanto à descrição do critério
empregado na aferição indireta da base de cálculo da contribuição configura
vício formal, e não material.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
Eventual erro na base de cálculo não enseja nulidade do lançamento,
constituindo-se matéria de mérito a ser examinada como tal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para que o
vício seja considerado de natureza formal, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz
e João Victor Ribeiro Aldinucci, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cota Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2201-003.792, proferido na Sessão de 8 de agosto de 2017, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15536.000031/2007-74
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 15536.000031/2007-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS GERADORES E NA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL DO
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Com relação aos autônomos, constatou-se a ausência de descrição correta do fato
gerador, no relato da fiscalização e seus anexos, diante da incidência da contribuição
previdenciária sobre a compra de ardósia, a compra de estrume, a compra de grama, a
remessa de Sedex, produtos e serviços fornecidos por pessoas jurídicas, e a compra de
materiais diversos.
No que se referem aos empregados, houve erro na base de cálculo, em razão da
consideração de valores que não integram a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, decorrente de diferenças constatadas entre as folhas de pagamentos e os
registros contábeis contidos nos livros diários.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) erro na descrição do fato
gerador - consequência jurídica; e b) erro na composição da base de cálculo - consequência
jurídica.
Em exame preliminar de admissibilidade a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que em nenhum
momento “nem mesmo na decisão hostilizada, ficou reconhecida a ausência do motivo do
lançamento”; que a ausência ou a deficiência na descrição ou prova do fato gerador, vício
apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista, não pode ser
considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o
motivo (fato jurídico) nunca existiu; que uma eventual ausência ou mesmo imprecisão na
descrição completa do fato gerador não pode ser considerada como vício a macular todo o
lançamento, devendo ser aplicado o princípio de conservação dos atos; que o fato gerador
ocorreu, em que pese poder-se considerar como não instruído ou mal instruído o respectivo Auto
de Infração; que o mesmo raciocínio pode ser aplicado para a constatação de erro na matéria
tributável; que sequer se poderia cogitar que houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo,
tendo em vista que o próprio afirma que foi submetido à ampla ação fiscal redundando inclusive
na lavratura de Auto de Infração; que não há que se confundir falta de motivo com falta de
fundamentação/motivação; que a primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a
demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato que justificam o ato realmente
existiram; que a motivação diz respeito às formalidades que ensejam a formação do ato; que se
trata de suposto vício decorrente da ausência ou imprecisão na descrição e prova do fato gerador
e erro na base de cálculo que, em nada interferiu na configuração do crédito tributário; que se se
cogitar de vício no lançamento, deve-se ter como vício formal; que se vício existe no
lançamento, este é de natureza formal visto que relacionado a elemento de exteriorização do
ato administrativo, pode ser perfeitamente convalidável, inclusive com base no que preceitua o
art. 55 da Lei no 9.784/99.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento em 29/12/2017 (e-fls. 1.391), o contribuinte
apresentou, em 08/01/2018 (e-fls. 1.392), as Contrarrazões de e-fls. 1.392 a 1.397) na quais
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 15536.000031/2007-74

defende, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática entre
recorrido e paradigmas e, acaso conhecido o recurso, que seja mantida a decisão recorrida com
base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Como visto, duas matérias foram devolvidas ao Colegiado, e para ambas a Fazenda Nacional
trouxe paradigma em que, examinando-se situações semelhantes as turmas julgadora deram
distintos desfechos. Não procede, portanto, a objeção feita pela contribuinte em sede de
Contrarrazões. Conheço, pois, do Recurso.
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, foi devolvido ao Colegiado o
exame de duas matéria, assim descritas: a) erro na descrição do fato gerador - consequência
jurídica; e b) erro na composição da base de cálculo - consequência jurídica.
Sobre a primeira matéria, o que se discute na verdade é a natureza do vício que
ensejaria o lançamento, caracterizado pela eventual ocorrência de erro na descrição dos fatos, se
formal ou material.
Pois bem, sobre este ponto, convém trazer à colação trecho do voto condutor do
julgado em que a questão está posta:
Observa-se, pelas várias diligências realizadas, nos presentes autos, que o Relatório
Fiscal se omitiu na descrição clara e precisa dos fatos geradores considerados no
lançamento (no caso concreto, houve dúvida sobre a incidência da contribuição
previdenciária sobre compra de ardósia, compra de estrume, compra de grama, remessa
de Sedex, produtos e serviços fornecidos por pessoas jurídicas, compra de materiais
diversos); existiu, conforme conclusão da diligência, erro na base de cálculo, quando a
autoridade efetuou o lançamento decorrente de diferenças constatadas entre as folhas de
pagamentos e os registros contábeis contidos nos livros diários, pois, nas diferenças
constatadas, foram considerados valores que não integram a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias.
Portanto, pelo teor das diligências constantes dos autos, verificam-se claras dúvidas
sobre aspectos relevantes da autuação (fato gerador e base de cálculo), tais dúvidas, em
parte, foram esclarecidas pela última diligência, constatando-se o erro na base de
cálculo; mas ainda permanecem dúvidas no que se referem aos recibos apresentados,
tendo em vista que a resposta a diligência não solucionou a controvérsia, como se extrai
do trecho abaixo transcrito:
[...]
Diante desse contexto, mostra-se evidente o vício material do lançamento.
Como se vê, a relatora fala em imprecisões na descrição dos fatos e dúvidas sobre
a incidência da contribuição. Ora, imprecisões na descrição dos fatos são aspectos que dizem
respeito à formalização da exigência, à exteriorização do ato administrativo e, portanto, aos
aspectos formais da exigência. Logo, se vício há quanto a esse aspecto, este é de natureza formal.
Vícios dessa natureza podem ser sanados com a mera repetição do ato, com a simples alteração
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 15536.000031/2007-74

da sua forma, com a melhor descrição dos fatos, sem que seja necessário acrescentar outros
elementos ao lançamento, e sem alteração no seu aspecto material. Daí o art. 173, II do CTN
prevê a possibilidade de refazimento do ato, no prazo de cinco anos contados da decisão que
declarou a nulidade do lançamento por vício formal.
Penso, portanto, que assiste razão à Fazenda Nacional e se vício houve no
presente lançamento quanto à clareza na descrição dos fatos, este é de natureza formal.
Sobre a segunda matéria, dúvidas ou erros quanto à base de cálculo ou eventual
falta de comprovação da incidência da contribuição, trata-se a meu juízo de questão que diz
respeito ao mérito do lançamento e deve ser examinado como tal, corrigindo-se a base de
cálculo, quando for o caso e excluindo-se da exigência a parcela do lançamento não comprovada.
Não se trata, com a devida vênia, de vício que possa ensejar a nulidade de todo o lançamento.
Assim, se em relação a parte do lançamento a autoridade lançadora não logrou
comprova a incidência do imposto, afasta-se a exigência quanto a essa parte do lançamento; se
em relação a outra parte do lançamento a autuação trouxe uma base de cálculo maior do que a
devida, ajusta-se a base de cálculo. É o que se faz ordinariamente nos muitos julgamentos
realizados no âmbito do CARF em que se dá provimento parcial ao recurso. Sob esse aspecto, a
prevalecer o entendimento esposado no Recorrido, os julgamentos do CARF limitar-se-iam a dar
ou negar provimento ao recurso, sem a possibilidade do provimento parcial.
Também sob esse aspecto, portanto, penso que assiste razão à Fazenda Nacional.
Em conclusão, entendo que se vício houve o lançamento, este é de natureza
formal. Verifico, contudo que, de a Fazenda Nacional, embora questione a natureza do vício, o
seu pedido final é pela manutenção do lançamento em sua integralidade. Assim, deve ser dado
provimento parcial ao recurso para que seja declarada a natureza formal do vício. E no caso de
eventual repetição do lançamento, com fundamento no art. 173, II do CTN, e em caso de
impugnação, deve ser apreciado o mérito, no que se refere a eventual erro na apuração da base de
cálculo.
Ante o exposto, conheço do Recurso especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que seja declarada a nulidade do lançamento por vício formal.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital